Tribunal: TJDFT
Processo: 0702527-61.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702527-61.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: JULIENE RIZZA VIEIRA CRISTO, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SAÚDE S.A uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID no 18469767) Ausência de contrarrazões (ID no 18469779). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2020 15:46:41. Desembargador Gilberto Pereira Relator